Tribunal: TJDFT
Processo: 0752153-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. MARCO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ATÉ A DATA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto com fundamento no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob o argumento de ausência de preenchimento dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto previsto no Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de competência privativa do Presidente da República, que define, de forma discricionária, os requisitos e limites para sua concessão, observados os parâmetros constitucionais.
4. O Decreto no 12.338/2024 estabelece como marco temporal a data de 25/12/2024 para aferição dos requisitos objetivos e subjetivos do benefício, devendo a situação jurídica do apenado ser analisada nesse momento.
5. A possibilidade de concessão de indulto mesmo sem trânsito em julgado definitivo pressupõe a existência de sentença condenatória anterior à data-base, ainda que pendente recurso.
6. A inexistência de condenação até a data-base impede a verificação dos requisitos previstos no decreto, tornando inviável a concessão do benefício.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT firma entendimento de que os requisitos para o indulto devem estar preenchidos até a data da publicação do decreto, sendo vedada interpretação extensiva para alcançar situações posteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.